Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GEOVANNA MARA RIBAS MOTA MELO, em face de ato omissivo imputado ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante sustentou que está gestante de 17 semanas. Foi diagnosticada com doença grave e associada ao elevado risco de trombose durante a gravidez e/ou perda da gestação (CID no 022.3). Tem o histórico de dois abortamentos no corrente ano e associados aos resultados dos exames laboratoriais. Diante de seu quadro clínico, foi recomendado o tratamento imediato com o fármaco Enoxaparina Sódica 40mg. Mas encaminhada toda a documentação, a fim de obter o medicamento, seu pedido foi indeferido. De acordo com a Secretaria de Saúde, a Síndrome Antifosfolipíde (SAAF) somente seria comprovada pela presença de pelo menos um critério clínico associado a pelo menos um critério laboratorial: “a) Critérios clínicos: histórico de pelo menos 3 abortamentos precoces (com menos de 10 semanas) sem causa aparente; b) Critério laboratorial: realizado em duas ou mais ocasiões com intervalo mínimo de 12 semanas;• Anticardiolipinas IGG ou IGM em títulos moderados (&gt;40 unidade de GPL/MPL) a altos (&gt;80 unidade de GPL/MPL) mensurados por teste ELISA.” Aduziu não ser plausível aguardar a perda da gestação para então comprovar seu diagnóstico. O perigo da demora se deve à elevada possibilidade de nova perda gestacional e até perigo à vida da impetrante, tendo em vista o risco de evento trombótico. Assim, requereu o imediato fornecimento do medicamento Enoxaparina SódicA 40mg durante toda a gestação da impetrante e até um mês após o parto, conforme relatório médico. De igual, modo postulou a concessão da gratuidade de justiça. Colacionou a Declaração de hipossuficiência, bem como a Declaração de Ajuste Anual – Imposto sobre a renda – Pessoa Física, a fim que comprovar que não possui rendimentos (id 31276530). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar para aquisição do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional e para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. Consoante a legislação de regência, a concessão do writ pressupõe a demonstração clara e evidente do direito líquido e certo, e do risco de dano iminente, passível de ser afastado, em sede liminar, pelo relator. No caso, a necessidade do medicamento foi comprovada por relatórios médicos emitidos pela ginecologista-obstetra, quem faz o acompanhamento pré-natal da paciente, bem como pelo médico hematologista. Confira-se: GEOVANNA MARA RIBAS MOTTA MELO, DUM: 09/08/2021, com data provável do parto para o dia 15/05/2022, hoje com IG 8 semanas e 3 dias semanas, G4, P1, A2, com antecedente pessoal de síndrome antifosfolípede, com 2 perdas gestacionais sucessivas necessita do uso de medicação enoxaparina sódica de 40mg, dia, durante os nove meses de gestação. (...) [ID 31276519 - Pág. 7] “Solicito tratamento anticoagulante para a paciente GEOVANNA MARA RIBAS MOTA MELO, 34 anos, portadora de possível trombofilia adquirida + abortamentos de 1o trimestre. Está gestante da 14 a semana e persiste com dosagem de anticardiolipina IgM indeterminada, além de apresentar heterozigose no polimorfismo do ativador tissular do plasminogênio 1 (PAI-1). Desta maneira, em minha avaliação, a paciente NECESSITA de profilaxia antitrombótica com enoxaparina durante toda a gestação e até 30 dias após o parto como medida para minimizar a chance de abortamento e/ou outro desfecho trombótico neste período.” [ ID 31276519 - Pág. 8] Conforme se vê, não só existe a informação da obstetra de que a paciente possui antecedente pessoal de síndrome antifosfolípede, como também há diagnóstico pelo médico hematologista de risco de abortamento ou mesmo da ocorrência de outro evento trombótico, tudo em prejuízo à saúde da impetrante e do feto. Logo, restou demonstrada a premente necessidade da paciente ser tratada com o medicamento. Noutro giro, é direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 07 (sete) dias, forneça o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, de acordo com a dose diária prescrita pelo período de gestação e até 30 dias após o parto, até o julgamento do mérito desta ação pelo Colegiado. Fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário. O valor será revertido para o custeio do tratamento da impetrante. Mostrando-se ineficaz a multa, procede-se o sequestro da importância nas constas da Fazenda Pública e para aquisição do medicamento na rede de farmácia local ou junto ao laboratório, conforme o caso. Solicitem-se informações à autoridade impetrada no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Posteriormente, abra-se vistas ao órgão ministerial. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator